Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito causado por animal solto em rodovia.
1.1. O recorrente alegou ter sofrido risco de morte, abalos psicológicos e invalidez permanente, pleiteando reparação por danos morais, no valor de R$ 30.000,00. A sentença rejeitou o pedido e aplicou multa por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se o acidente repercutiu na esfera íntima do recorrente, justificando a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se houve má-fé processual na conduta do recorrente, apta a justificar a aplicação de multa.
III. Razões de Decidir
3. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não apresentou qualquer prova que demonstrasse a repercussão do acidente em sua esfera íntima, como laudos médicos, exames ou relatos que evidenciassem sofrimento psíquico, emocional ou prejuízo aos seus direitos de personalidade. 3.1. A mera alegação de risco de morte e abalo psicológico, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.
4. O boletim de ocorrência anexado aos autos indica que o recorrente não foi o único envolvido no acidente e que os ferimentos registrados foram superficiais. O próprio recorrente, ao ser instado a comprovar a alegada invalidez permanente, informou que se encontra recuperado e que não possui qualquer documentação médica que comprove o fato inicialmente afirmado.
5. A afirmação do recorrente na petição inicial, de que ficou com invalidez permanente no membro superior direito, seguida da posterior retratação sem justificativa plausível, revela conduta contraditória e incompatível com o dever de lealdade processual. 5.1. A justificativa apresentada no recurso — de que a menção à invalidez foi meramente retórica — não se sustenta diante da clareza da alegação inicial e da ausência de qualquer prova que a corroborasse, violando a boa-fé objetiva.
6. A conduta do recorrente configura alteração consciente da verdade dos fatos, com o objetivo de induzir o juízo a erro, enquadrando-se na hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC. A multa aplicada na sentença, correspondente a 5% do valor da causa, revela-se proporcional e adequada.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Mantida a multa por litigância de má-fé, na proporção de 5% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova do impacto do acidente sofrido nos direitos de personalidade do recorrente impede a configuração de dano moral indenizável. 2. A afirmação inverídica do autor, de que ficou com invalidez permanente, sem qualquer comprovação, autoriza a condenação por litigância de má-fé, ante a nítida intenção da parte de induzir o Juízo a erro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II.